Tribunal: TCU
Processo: 003.688/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. tomada de contas especial contra o Sr. Eraldo Pedro da Silva e a Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde/AL. Impugnação parcial de despesas referentes ao Convênio no 1465/2007 (Siafi 620549) firmado com a Funasa. Execução de Melhoria Habitacional para controle de Doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Município de São Luís do Quitunde/AL e do Sr. Eraldo Pedro da Silva, ex-prefeito, em razão de omissão no dever de prestar contas finais, inexecução parcial do objeto, ausência de aporte proporcional de contrapartida e não devolução do saldo do Convênio 1.465/2007, cujo objeto era a reconstrução de 95 unidades habitacionais como medida de prevenção da doença de Chagas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e III, alíneas "a", "b" e "c"; 18; 19; 23, incisos II e III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208; 210; 214, incisos II e III, alínea "a"; 209, § 7o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Eraldo Pedro da Silva, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO/CRÉDITO 4/3/2013 367.200,00 D 31/12/2016 135.183,03 C 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Cícero Cavalcante de Araújo e da empresa Eficaz Construções e Empreendimentos Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Sr. Cícero Cavalcanti de Araújo: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.000,00 17/10/2012 9.3.2. Sr. Cícero Cavalcanti de Araújo, solidariamente com a empresa Eficaz Construções e Empreendimentos Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.038,88 14/12/2011 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, aos Srs. Eraldo Pedro da Silva e Cícero Cavalcanti de Araújo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, e à empresa Eficaz Construções e Empreendimentos Ltda. no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas especificadas nos itens precedentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas dos itens 9.1 e 9.2, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, nos termos requerido e de acordo com art. 26, da Lei 8.443/1992 e do art. 217, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida atribuída ao Município de São Luís do Quitunde/AL, em 5 parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela à Fundação Nacional de Saúde, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal a respectiva atualização monetária, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.